Tribunal: TJES
Processo: 5000647-29.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000647-29.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA DE SOUZA CASTIGLIONI
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Não vislumbro nos autos elementos a afastar a condição de hipossuficiência da recorrente, motivo pelo qual, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Certificada a tempestividade,
CONHEÇO
do recurso.

Refere-se a recurso inominado interposto por Eva de Souza Castiglione em face da sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito de forma simples, no valor de R$ 19,98.

A recorrente é revendedora dos produtos oferecidos pela requerida. Narra que no mês de dezembro, referente a campanha 0/2019, adquiriu 06 (seis) batons no valor de R$ 6,83 (seis reais e oitenta e três reais centavos). Contudo, fora cobrada por valor a maior de R$ 9,79 (nove reais e setenta e nove centavos), cada, aumentando assim o valor total dos batons em R$ 19,98.

Requer, assim a reforma da sentença, ao argumento de que o ressarcimento deve ser em dobro, pois não se trata de erro justificável, bem como o pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista o cometimento do ato ilícito que lhe obrigou a pagar o valor superior o que era devido.

De uma análise dos autos, tenho que o recurso não merece acolhimento.

Isso porque, conforme discorrido pelo Juízo singular
“o preço do produto, objeto dos autos, fosse R$ 9,79, fora ofertado no importe de R$ 6,83, gerando assim, inconsistências dentro do banco de dados da ré, que continha duas informações de preço de um único produto, evidenciando assim, erro justificável.”.

Além disso, não houve comprovação de má-fé por parte do recorrido, a ensejar, desso modo, a restituição em dobro. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). (Destaquei)

Portanto, não há que se falar em restituição em dobro, tendo em vista a ocorrência de erro justificável e a ausência de má-fé na conduta da requerida.

Tocantemente ao dano moral, corroboro do entendimento sentencial.

O dano moral, na lição de Yussef Said Cahali, pode ser conceituado como:

(...) a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.). (in Dano moral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 22).

Aos julgadores impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se deve atribuir indenização.

Do exame dos autos, muito embora demonstrado a cobrança e o pagamento a maior daquilo que foi propagado pela recorrida, tenho que a circunstância, por si só, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, a ensejar a indenização por danos morais.

Isso porque não há nada nos autos a sinalizar que esse fato, de alguma forma, tenha abalado a imagem da autora ou comprometido o desenvolvimento de sua atividade comercial.

É dizer: não há nada nos autos que demonstre que a autora teve sua imagem ou credibilidade comprometida, ou que esteve sujeita a qualquer outra situação vexatória a caracterizar o dano moral e ensejar a reparação.

Sem olvidar da inexigibilidade da prova da culpa, por força da responsabilidade objetiva, mostra-se imprescindível a comprovação do dano para o qual se pede indenização, não se podendo eximir a parte autora do ônus de comprovar as lesões decorridas da conduta do réu, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que não se trata de dano moral
in re ipsa.

A meu ver, ausente a demonstração de efetivos prejuízos suportados, o ocorrido, por si só, nada causou à autora além de meros aborrecimentos e dissabores.

Não destoando disso, é a jurisprudência abaixo ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS SEM CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ART. 42 DO CDC - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. I- Demonstrada a ausência de contratação dos empréstimos e o desconto indevido praticado pela instituição financeira ré na conta corrente da parte autora, imperiosa a restituição em dobro dos valores descontados, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC; II
- Sem olvidar da inexigibilidade da prova da culpa, por força da responsabilidade objetiva, mostra-se imprescindível a comprovação do dano moral para o qual se pede indenização, não se podendo eximir a parte autora do ônus de comprovar as lesões decorridas da conduta da instituição financeira ré, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que não se trata de dano moral "in re ipsa"; III- Ausente a comprovação das lesões de ordem moral, indevida a indenização por danos morais ao consumidor que teve descontos em sua conta corrente por empréstimos não contratados, tratando-se de mero dissabor.
(TJ-MG - AC: 10153160056120001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 07/02/2020). (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO
provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença fustigada.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95. No entanto, suspendo a exibilidade da cobrança, uma vez que lhe foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.